Tribunal: TJDFT
Processo: 0000513-92.2020.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE MUNIÇÕES. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO.

1. É típica a conduta do agente que é flagrado portando arma de uso permitido, mas com o registro vencido e fora dos limites da propriedade rural.

2. O crime de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado de mera conduta, configurando-se com o simples fato de praticá-lo, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, consubstanciado no prejuízo para a sociedade. Também é classificado como crime de perigo abstrato, pois é irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, o qual é presumido pelo tipo penal.

3. A invocação de proteção individual não pode dar suporte à violação da Lei n. 10.826/2003, já que existem alternativas diversas para que o cidadão promova sua autodefesa, de forma preventiva. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.